Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732814-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO GUSTAVO SOARES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Resistência. Busca pessoal e veicular. Provas. Pena. Culpabilidade. Conduta social. Circunstâncias do crime. Fração. Concurso material. Regime prisional. 1 - Não é ilegal a abordagem por policial militar, com busca pessoal e veicular, se havia fundada suspeita de que o veículo era utilizado para o tráfico de drogas – informações das características do veículo obtidas de policiais civis que realizaram diversos flagrantes na região. 2 - As circunstâncias da prisão em flagrante - réu conduzindo veículo no qual havia, no banco traseiro, caixa com tampa aberta com quase três quilos de maconha -, corroboradas pelas demais provas, entre elas confissão do tráfico pelo coautor, comprovante de depósito encontrado no caderno de registro da traficância, evidenciam a ciência de que transportava drogas no interior do veículo. 3 - A apreensão de elevada quantidade de drogas e vultosa quantia relacionada ao tráfico de entorpecentes, além de caderno indicativo de intensa traficância e movimentação financeira, evidencia conduta mais reprovável, justificando a valoração negativa da culpabilidade. 4 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 5 - Se o crime de tráfico de drogas é cometido em concurso de agentes, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime e, por conseguinte, o aumento da pena-base. 6 - A conduta de opor-se à execução de prisão legal subsume-se ao tipo penal de resistência. Não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 8 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, o regime prisional será o próprio para cada uma delas. 9 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 10 - Apelações providas em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, asseverando nulidade da busca pessoal, tendo em vista a inexistência de fundada suspeita, devendo ser consideradas ilícitas as provas dela derivadas; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, com vistas à absolvição por ausência de provas para a sua condenação; c) artigo 157 do CPP, ao argumento de que para haver o reconhecimento pessoal por fotografia não basta a constituição da prova; d) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, afirmando que para a valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo concurso de agentes, seria necessária a efetiva comprovação da união de esforços não apenas casual. Verbera que para os casos em que a traficância for praticada em associação, independe do número de agentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 244 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o requisito da fundada suspeita deve ser amparado por elementos concretos e objetivos para justificar a medida” (REsp 1576623/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/10/2019). Igual teor: (REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Ademais, restou assentado no acórdão resistido: “A busca veicular e pessoal não foi aleatória. A troca de informações entre o policial civil e o militar sobre ocorrência de crimes de tráfico de drogas utilizando o veículo em que estavam os acusados justificou a abordagem policial e as buscas dela decorrentes. Havia fundada suspeita de que no veículo abordado pelos policiais havia entorpecentes e o segundo apelante estaria no seu interior (...)” (ID 57219148). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável a incursão aos elementos de fatos e de direito trazidos aos autos. Igualmente o apelo não pode transitar em relação aos artigos 157 do CPP, 59 e 68, ambos do CP, na medida em que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027